Tribunal: TJMT
Processo: 0013488-54.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013488-54.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.957.771-56 (APELADO), SEBASTIANA CAROLINA DA SILVA - CPF: 024.462.241-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.957.771-56 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO DA PRONÚNCIA QUANDO AUSENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de um dos acusados contra a sentença que o impronunciou por insuficiência de indícios de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar se há indícios suficientes para a pronúncia do acusado, conforme pleiteado pelo Ministério Público, ou se seria o caso de absolvição sumária, como requerido pelo réu.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, requisitos não atendidos no caso. As provas judiciais revelaram-se frágeis e contraditórias, baseando-se em testemunhos indiretos ou sujeitos à influência de animosidade pretérita.

4. A absolvição sumária, por outro lado, requer prova cabal e insofismável da inexistência do crime ou da inocência do réu, hipótese não demonstrada nos autos, inexistindo, pois,
elementos que justifiquem a reforma da sentença de impronúncia, pois a dúvida razoável quanto à autoria justifica a manutenção da decisão recorrida, nos termos do art. 414, p.u., do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1.
A decisão de impronúncia fundamenta-se na ausência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 414 do CPP.
2.
A absolvição sumária exige prova cabal e inequívoca da inocência do réu, o que não ocorreu no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 890.837/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.433.555/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MARINALDO DE SOUZA SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARINALDO DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo acusado
MARINALDO DE SOUZA SANTOS
em face da r. sentença de ID

229875212, proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0013488-54.2016.8.11.0042
, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal,

impronunciou

o réu, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri

pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos

I e IV
(vítima
Sebastiana Carolina
) c/c
art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II
(vítima
Bruno Modesto
) c/c
art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II
(vítima
Ronivan Salatiel
),
todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
229875218
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
pronúncia
do acusado, nos exatos termos da denúncia, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive na etapa judicial, são capazes de evidenciar o seu possível envolvimento nos delitos dolosos contra a vida e, consequentemente, respaldar o seu pronunciamento ao crivo de seus pares na Corte Leiga.

Já nas razões recursais vistas no ID 229875226,
MARINALDO DE SOUZA SANTOS
almeja a
absolvição sumária
, nos moldes do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, mencionando a ausência de provas acerca da autoria delitiva e a necessária aplicação dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo.

Em contrarrazões vistas no ID 229875221 e ID 229875229, respectivamente, a defesa técnica do sentenciado e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 240544190, opina pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público
, conclusão esta que
prejudicaria
a análise do recurso manejado pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte dos autos que, no dia
30 de julho de 2015
, por volta das 03h30, nas imediações da arquibancada do Miniestádio Juarez José da Silva, situado na Av. dos Trabalhadores, no bairro CPA III, na Comarca de Cuiabá – MT, o recorrente
MARINALDO DE SOUZA SANTOS
, vulgo
Eric
, em unidade de desígnio com terceiro não identificado, mediante disparos de arma de fogo,
matou
a vítima
Sebastiana Carolina da Silva
, vulgo
Carol
, assim como
tentou matar
os ofendidos
Bruno Modesto do Vale
e
Ronivan Salatiel Pereira dos Santos
, vulgo
Roni
, causando-lhes os ferimentos descritos nos laudos periciais.

Nos termos narrados na exordial acusatória, as vítimas utilizavam substância entorpecente nas proximidades do estádio, quando foram surpreendidas com a chegada de uma motocicleta e, posteriormente, com a descida do acusado, que lhes fez a seguinte pergunta:
“o que vocês estão fazendo aí?”
.

Ato contínuo, o acusado e um indivíduo não identificado sacaram a arma de fogo e efetuaram disparos em direção dos ofendidos, causando a imediata morte de
Sebastiana
, o que não acometeu
Bruno
e
Ronivan
em razão de eles terem tido êxito na evasão, porquanto o primeiro foi resgatado pelo irmão e o segundo se abrigou embaixo de um carro.

Ainda de acordo com a peça inaugural, o delito ocorreu por
motivo fútil
, pois o acusado
MARINALDO
soube que o ofendido
Bruno
pretendia vingar a tentativa de homicídio feita pelo réu contra a sua mãe, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que o ataque foi implementado de inopino.

Diante destes fatos,
MARINALDO DE SOUZA SANTOS
,
vulgo
Eric,

foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2.º, I e IV (vítima
Sebastiana Carolina
), art. 121, § 2.º, I e IV, c/c art. 14, II (vítima
Bruno Modesto
) e art. 121, § 2.º, I e IV, c/c art. 14, II (vítima
Ronivan Salatiel
), todos do Código Penal,
ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
inadmissibilidade
da acusação e na sua
impronúncia
, por insuficiência de indícios de autoria delitiva, nos moldes do art. 414,
caput
, do CPP, contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

- Da pretensa PRONÚNCIA do acusado, nos exatos termos da denúncia e, n’outro viés, da almejada ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, por ausência de provas da autoria delitiva:

Como é cediço, a
pronúncia constitui

decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, caso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
, neste caso concreto, depende necessariamente da existência cumulativa de prova da materialidade do delito doloso contra a vida e de indícios mínimos capazes de apontar o acusado como possível autor ou partícipe na empreitada criminosa.

Em outra vertente, o
provimento da pretensão defensiva
, nos moldes vindicados por
MARINALDO
, condiciona-se à existência de prova cabal e insofismável nos autos capaz de atestar que ele não praticou e nem possui qualquer envolvimento com o homicídio (art. 415, II, CPP).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 229874254 - Pág. 15/17); do laudo pericial de necropsia (ID 229874255 - Pág. 14/19); dos laudos periciais de lesão corporal (ID 229874257 - Pág. 6/11; ID 229874262 - Pág. 6/10), do laudo pericial feito no local do crime (ID 229874257 - Pág. 13 e ss.), e do relatório policial (ID 229874267 - Pág. 14).

Por outro lado, com relação à
autoria
, após analisar as provas angariadas no curso da fase instrutória, assim como o juízo
a quo
, entendo que os
indícios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são suficientes
para implicar a suposta responsabilidade do réu
MARINALDO
pelos homicídios
sub judice
, restando inarredável
ratificar
o acertado édito de impronúncia.

Com efeito, o ofendido
Bruno Modesto do Vale
afirmou na fase
inquisitiva
que o
indivíduo responsável pelos disparos de arma de fogo contra as vítimas usava capacete e, por essa razão, não pôde vislumbrar o seu rosto
. Recordou-se de que os infratores chegaram no local do fato com uma motocicleta Honda, de cor prata, assim como disse que as características físicas do autor dos disparos assemelhavam-se às do acusado
–
que também eram parecidas com as do irmão dele -,
sobrevindo a isso comentários no bairro no sentido de que
MARINALDO
era, de fato, o responsável pelos crimes em apreço
.

Na mesma ocasião, esclareceu que, um ano antes do fato em apreço, o acusado
MARINALDO
tentou matar a sua genitora, por desavenças relacionadas à droga, de modo que passou a nutrir sentimento de vingança em face do acusado, anseio este relatado apenas para o seu irmão,
Fernando
(ID 229874256 - Pág. 14/16).

A seu turno, o ofendido
Ronivan Salatiel Pereira dos Santos
narrou
extrajudicialmente
que
ele e as demais vítimas se entorpeciam
nas proximidades miniestádio e, em certo momento, saiu para buscar água. Ao retornar, vislumbrou dois indivíduos descendo de uma motocicleta, sucedendo-se a isso disparos de arma de fogo contra os presentes, com destaque
ao fato de que o local do crime se apresentava deveras escuro
e
não logrou êxito em reconhecer os infratores
, nada obstante várias pessoas
comentassem
que acusado, conhecido como
Eric
, possuía participação no delito em apreço, pois existiam desavenças pretéritas entre ele e os familiares do ofendido
Bruno
.

Por oportuno, transcrevo excerto do seu depoimento relacionado à descrição das características dos infratores, do
modus operandi
da ação e demais particularidades do fato,
in verbis
:

“(...)
QUE um
homem branco, alto
(entre 1,70m e 1,80m) e forte ia um pouco mais a frente, enquanto o outro que ia um pouco mais atras era moreno, um pouco "gordinho" e mais baixo que o primeiro;
Que os dois homens vestiam jaqueta preta e calça jeans (não sabe informar a cor)
, Que o declarante esclarece que o quanto ao segundo homem não sabe ao certo se de fato era gordinho ou apenas se parecia ser gordinho por conta da jaqueta que usava (...);

Que o primeiro homem perguntou ‘o que vocês estão fazendo aí? Ao mesmo tempo que os dois homens sacaram arma de fogo, e então os dois homens passaram a fazer disparos contra o grupo, sendo que
o primeiro homem atirou contra BRUNO
, e o segundo homem, o que estava um pouco mais atras passou a atirar contra o declarante; QUE então o declarante correu, nesse momento
o outro atirador também efetuou disparos contra o declarante; (...)

Que como o local estava bastante escuro, o declarante não sabe quem atirou nele e nas outras vítimas, mas várias pessoas comentam que o pessoa de ÉRIC teve participação no crime em tela (...)

Que há cerca de dois anos ÉRIC tentou matar a mãe de BRUNO, (...);
Que ERIC tentou matar a mãe do BRUNO a facadas, mas não sabe dizer quantas facadas foram;
Que logo depois do crime um irmão de BRUNO, de nome FERNANDO sempre dizia que ia se vingar de ERIC por ele ter tentado matar sua mãe
, mas o declarante nunca ouviu BRUNO dizer se tinha a intenção de matar o ERIC (...)”

(
sic –
ID 229874257 - Pág. 2/3) – destaquei.

No cenário delineado, denota-se que as vítimas
não conseguiram visualizar os atiradores em razão de ele fazer o

uso de capacete, trajar vestimentas largas e por se tratar de local deveras escuro -
informação confirmada por meio dos registros fotográficos encartados no ID 229874258 - Pág. 4/5; ID 229874259 - Pág. 8 -,
sendo a imputação feita com fulcro nos
comentários
e nas
animosidades pretéritas
existentes entre uma das vítimas e o acusado.

Justamente porque os ofendidos não conseguiram identificar os infratores no momento dos disparos, é que os depoimentos
extrajudiciais
feitos por
Leonice Modesto do Vale
(ID 229874256 - Pág. 18)
,

Fernando Modesto do Vale
(ID 229874257 - Pág. 5)

e
Elton Pedroso de Rezende
(ID 229874259 - Pág. 21), no sentido de que o
Bruno
apontou o
MARIVALDO
como o autor dos disparos,

se tornam inaptos para justificar os indícios de autoria, por serem discrepantes se cotejados com as demais declarações inquisitivas.

A propósito, sequer as assertivas extrajudiciais feitas por
Elton Pedroso de Rezende
no sentido

de que

visualizou
MARIVALDO
nas proximidades do crime, em uma motocicleta e com arma na cintura, são capazes de justificar os indícios de autoria, pois, se encontrava com a
capacidade reduzida
pelo uso de drogas e, ademais, entre eles
também existia animosidade pretérita
, deveras intensa, a ponto de ele desejar matar o
MARIVALDO
,
in verbis
:

“(...)
Que eu sou usuário de drogas e as duas vítimas também eram usuárias
;

Que
no dia em que aconteceu o crime
, nós estávamos reunidos em um barraquinho que eu fiz na beira do esgoto no bairro Planalto, estava eu e minha esposa DANIELE, BRUNO, NITO irmão do BRUNO, a "CAROL" e outras pessoas,
nós estávamos usando "pasta base" e bebendo bebidas alcoólicas, pinga, catuaba e vinho;
(...) Que o BRUNO comentava que ia matar o ERIC pelo que ele fez com a dele, ou seja, ERICA tentou matar a mãe do BRUNO,
inclusive BRUNO comentou comigo que ia matar o EIRC e eu disse para o BRUNO que se ele precisasse de ajuda, eu o ajudaria, porque ERIC pegou uma moto minha que estava com o PATO e sumiu com a minha moto
(...)”
(sic – ID 229874259 - Pág. 21).

Na fase judicial
, sobrevieram as declarações feitas pelo ofendido
Ronivan Salatiel Pereira dos Santos
, bem como por
Leonice Modesto do Vale
e
Fernando Modesto do Vale
,

cujos conteúdos não expõem, com segurança, os indícios de autoria atribuídos ao acusado, seja porque se mostraram
contraditórios
com os elementos inquisitivos, sejam porque se limitaram a
reproduzir comentários
obtidos após a consumação do fato.

Com efeito,
Ronivan Salatiel Pereira dos Santos
reiterou que, na data do fato, por volta das 03h da manhã, ele e as demais vítimas estavam no
miniestádio fazendo a ingestão de bebida alcoólica e consumindo substância entorpecente
, quando uma motocicleta, com dois indivíduos, se aproximou, acreditando inicialmente se tratar de policiais, tanto é assim que fez um alerta ao amigo
Bruno
, que estava deitado com a
Carol
em uma arquibancada. Mencionou que os indivíduos

“
eram dois rapazes encapuzados, todo de preto
”
(sic), mas, ainda assim, reconheceu ser um deles o acusado
MARINALDO
, assertiva que destacou ser exata por estar compromissado com a igreja e a verdade.

Ao narrar as peculiaridades do fato, o ofendido embaraçou-se nas declarações, pois ora
disse que se apresentava um pouco distante dos amigos
, sendo esse o motivo pelo qual foi atingido superficialmente na coxa e no calcanhar, bem como o porquê logrou empreender fuga,
ora destacou que conseguiu identificar um dos indivíduos porque os tiros foram efetuados a queima-roupa e o capuz por ele utilizado se limitava a esconder a cabeça, deixando a face descoberta
.

Prosseguiu dizendo que o acusado
MARINALDO
saiu da cadeia e lhe procurou,
pedindo para que não o incriminasse injustamente
e dissesse a verdade sobre os fatos, principalmente porque o depoente estava frequentando a igreja,
sendo o depoente também procurado pelo
Fernando
- irmão do ofendido
Bruno
e

igualmente egresso da prisão -, o qual lhe indagou sobre a presença de
MARINALDO
no local do crime, mencionando que este havia tentado tirar a vida da genitora anteriormente aos fatos em apuração e desejava vingança contra o acusado.

Ao ser questionado pela defesa acerca de eventuais contradições entre as suas declarações, a vítima esclareceu que na fase extrajudicial, a despeito de não ter sido categórico na imputação, afirmou que o atirador
era parecido
com o
MARINALDO
, acrescentando a isso que,
com o passar dos anos, a sua percepção sobre o fato se alterou e passou a ter absoluta certeza da autoria delitiva
,
“pois chegou no meu saber que foi o Eric, então hoje eu confirmo que foi o Eric”
(sic).

Diante de tal assertiva, a defesa procedeu novas indagações, ocasião na qual a vítima
retornou à versão de que havia reconhecido o acusado ainda na cena do crime
,

malgrado tenha assegurado
se tratar de local muito escuro; não tenha conseguido responder quem foi o autor pelos disparos contra a vítima fatal
e
tenha apresentado descrição genérica do indivíduo que identificou
, ao dizer que era
magro e alto
(Relatório de Mídia de ID 229875188).

Nesse diapasão, conquanto os dizeres da vítima tenham especial valia nos crimes cometidos na clandestinidade, no caso concreto, mostra-se
temerário
utilizá-los para inferir os
indícios de autoria
em desfavor do acusado
MARINALDO
, na medida em que
não se mostraram coesos -, já que, em juízo, sobrevieram elementos não descritos anteriormente -,
e, ademais,
ressaiu duvidoso se a vítima possuía condições para inferir as características físicas do agente
, seja porque se encontrava distante das demais vítimas e não se teve contato direto com o infrator, seja porque
encontrava-se com a sua capacidade cognitiva reduzida pelo uso de substância entorpecente, agravada pelo fato de ser tratar de local deveras escuro
.

Somado a isso, as peculiaridades delineadas
impõem dúvidas sobre a origem dos seus relatos
, precipuamente aquele realizado em juízo, restando impreciso se oriundos da sua memória – por divergirem das declarações extrajudiciais - ou se decorrentes dos comentários ouvidos no bairro e das influências vindas das desavenças pretéritas existentes entre os familiares do ofendido
Bruno
e o acusado
MARINALDO.

Com efeito, embora se exijam meros indícios de autoria para prolação de pronúncia, no caso concreto, os depoimentos da vítima
Ronivan Salatiel Pereira dos Santos

não se mostraram imparciais e seguros para tal desiderato
, inexistindo nos autos outras provas capazes de suprir as inconsistências vistas, uma vez que a outra vítima sobrevivente,
Bruno Modesto do Vale
,
não foi localizada para realização da oitiva judicial, e sequer a sua genitora soube indicar eventual endereço que ela pudesse ser encontrada, resultando na desistência da prova pelo órgão acusatório (ID 229875205).

De mais a mais, diferente do sustentado pelo i. órgão acusatório, os depoimentos judiciais das testemunhas/informantes
Leonice Modesto do Vale
e
Fernando Modesto do Vale
, respectivamente, mãe e irmão do ofendido
Bruno
, são igualmente
incapazes
de amparar os indícios de autoria, na medida em que eles
não estavam presentes na cena do crime e se limitaram a narrar a história contada

por
Bruno
e outras pessoas
, esta no sentido de que o
MARIVALDO
foi o autor do crime e aparentemente agiu por ciúmes, já que o ofendido se relacionava com a ex-companheira dele (Relatório de Mídia de ID 229875206).

Cumpre rememorar que tal narrativa
diverge
daquela relatada por
Bruno
no âmbito da fase inquisitiva [quando disse que não viu o indivíduo responsável pelos disparos], assim como traz
inovação
quanto à motivação do crime, circunstância que não se limita a esse ponto, mas também ao deslinde do fato, visto que apenas
Fernando Modesto do Vale
narrou que houve uma simulação de assalto por parte dos infratores anteriormente aos disparos, fragilizando-a sobremaneira.

Ad argumentandum tantum
,
inexiste imparcialidade
nas elucidações destacadas, em razão do parentesco com o
Bruno
, bem como porque possuíam
animosidade

pretérita
e
sentimento de vingança contra o acusado
, pois
Leonice
foi vítima de tentativa de homicídio e
Fernando
aparentemente nutria revolta pelo ocorrido com a mãe.

É dizer que as provas judiciais
não se mostram seguras
quanto aos
indícios de autoria
, precipuamente porque
contraditórias
e amparadas em
depoimentos indiretos
, que, a teor do entendimento jurisprudencial,
devem ser sopesados com parcimônia
, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, de ser utilizada como subterfúgio para incriminar desafetos, hipótese plausível na espécie, diante do que já exposto.

Vale dizer que, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
em presunções e incertezas
, sendo imperioso reconhecer que, nesse caso,
falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do acusado à fase do
judicium causae
, mesmo quando havia a possibilidade do
Parquet
se desincumbir do ônus a ele atribuído, e não o fez
,
visto que não produziu nenhum depoimento de policial envolvido na apuração do fato.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico ratifica a impronúncia do agente, consoante se depreende da jurisprudência do STJ,
in vebis
:

“(...) 1.
É ilegal a decisão de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri
”
(STJ, AgRg no HC n. 890.837/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

“(...)
4. O depoimento judicial de testemunha indireta, do tipo "ouviu dizer", não é suficiente para fundamentar a pronúncia
”
.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.433.555/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Cumpre dizer que
MARINALDO

negou
extrajudicialmente o cometimento do crime (ID 229874260 - Pág. 9) e, a despeito de ter sido declarado revel na fase judicial (ID 229875205), o depoente
Fernando Modesto do Vale
afirmou em juízo que, na data do fato, encontrava-se preso e, por essa razão encontrou com o acusado no âmbito da Delegacia de Polícia, ocasião na qual
ele negou ter sido o autor dos disparos
, cuidando-se, assim, de mais uma evidência capaz de justificar a ausência de indícios de autoria.

Assim sendo, é forçoso reconhecer que inexistem nos autos indícios suficientes e judicialmente produzidos para submeter o acusado ao crivo do Tribunal do Júri, de modo que
deve ser desprovida a insurgência ministerial voltada à pronúncia do réu
.

Por outro lado, embora não seja o caso de pronúncia, ante a fragilidade dos indícios judicializados de autoria, tampouco há que se falar em
absolvição sumária
, ao contrário do que pretende o réu,
devendo ser igualmente desprovida a insurgência defensiva
.

Com efeito, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, a
insuficiência probatória e dúvida razoável,
in casu
, recomendam justamente a manutenção da impronúncia
e
não conduzem à absolvição sumária
, pois o instituto ora almejado (art. 415, II, CPP) reserva-se aos casos em que estiver cabal e categoricamente comprovada a inocência do acusado, o que não ocorreu.

Nesse sentido têm se orientado os e. Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXEGESE DO ART. 415, INCISO II, DO CPP. IMPOSSIBLIDADE.
INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA PARA O JULGAMENTO POPULAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE INOCÊNCIA
.

INCABÍVEL A DECLARAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU CRIME CONTRA AVIDA DESCRITO NA DENÚNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CPP. 1. A sentença de impronúncia não resolve definitivamente o mérito, ao considerar que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, segundo dispõe o parágrafo único do art. 414 do CPP.
2. Por seu vértice,
a absolvição sumária foge da esfera das incertezas e passa a exigir um conjunto probatório farto e robusto, capaz de convencer o Juízo, ausente de dúvidas, de que o réu deve ser absolvido, em razão da incidência de uma das hipóteses do art. 415, do CPP
. RECURSO NÃO PROVIDO”
. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000594-77.2020.8.16.0006 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA, Data de Julgamento: 26/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021) – Destaquei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NÃO RECONHECIDA - DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. (...).
3.
A Absolvição Sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, exige a comprovação, induvidosa, de que o Réu não é autor ou partícipe do Crime
. 3. Negado provimento ao recurso”
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 07280632820058130245, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 08/08/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2023) – Grifei.

Na espécie, reitere-se que, embora as provas judicializadas deixem margem para a dúvida quanto à autoria do acusado, impedindo assim a sua pronúncia,
inexiste qualquer elemento no processo capaz de atestar, de maneira insofismável e inequívoca, que não foi ele o autor do homicídio
, de modo que o caminho mais acertado é a ratificação da sentença de impronúncia.

Tanto é assim que, após o término da instrução criminal, por ocasião das suas alegações finais, a própria defesa, por entender que as provas são insuficientes, postulou justamente a impronúncia do acusado e não a absolvição sumária, pedido que constituiu
inovação em grau recursal
(ID 229875210 - Pág. 14).

Quanto aos argumentos defensivos no sentido de que a manutenção da impronúncia
violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo
, pois,
“caso não seja absolvido sumariamente, o acusado estará por um longo período de tempo com um sentimento de incerteza e insegurança processual”
(ID 229875226 - Pág. 6), entendo que o argumento tampouco conduz à reforma da sentença recorrida.

Isto porque, a hipótese prevista no
art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, isto é, a possibilidade de oferecimento de nova denúncia, enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, se surgirem novas provas,
visa resguardar a competência do Tribunal do Júri

para julgar os crimes dolosos contra a vida
, de índole
igualmente constitucional
.

Em outras palavras, inexistindo provas suficientes para a pronúncia e dúvida razoável quanto à autoria (hipótese de
impronúncia
), mas à míngua de prova cabal e incontestável de inocência (art. 415, II, CPP), é defeso ao Juiz de Direito
absolver sumariamente
o acusado, negando vigência ao art. 414, parágrafo único, do CPP e subtraindo assim a avaliação do mérito da causa por seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que carecem os autos de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia do acusado
MARINALVO
ao crivo da Corte Leiga, embora inexista qualquer elemento capaz de atestar com certeza a sua inocência, de maneira que
deve ser
ratificada
a r. sentença de impronúncia
proferida pelo MM. Magistrado
a quo
.

Prequestionamento

No contexto das suas razões recursais,
MARINALVO
prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo insurgente, relacionados que estão às teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal

simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
MARINALDO DE SOUZA SANTOS
, mantendo
inalterada a r. sentença de impronúncia
proferida pelo
d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0013488-54.2016.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024